Tribunal: TJMT
Processo: 1032225-33.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032225-33.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIA DOS SANTOS SILVA MELO - CPF: 594.625.231-34 (RECORRENTE), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), NAIARA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 061.813.871-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VERBAS TRABALHISTAS. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DOS CONTRATOS.
TEMA 551 STF.
AFASTAMENTO DO FGTS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora contratada temporariamente contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de pagamento de verbas trabalhistas, condenando o Município de Várzea Grande apenas ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, e julgando improcedente o pedido de recolhimento do FGTS, em razão da inexistência de desvirtuamento dos contratos temporários celebrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão de contratos temporários gera o direito ao recolhimento do FGTS; (
ii
) estabelecer se houve desvirtuamento da contratação temporária que ensejaria a nulidade contratual e o reconhecimento de vínculo de natureza celetista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público encontra amparo no art. 37, IX, da Constituição Federal, devendo respeitar os requisitos legais, sob pena de nulidade.

A existência de contratos sucessivos, por si só, não implica desvirtuamento da natureza temporária da contratação, sendo necessária a demonstração de continuidade e renovação automática, o que não restou comprovado nos autos.

A ficha financeira da Recorrente revela matrículas distintas para cada contrato, com intervalos entre os vínculos, conforme previsto nos
arts
. 2o, III, e 4o, II, da Lei Municipal no 2.613/2003, afastando a alegação de unicidade contratual.

A Súmula 551 do STF apenas assegura direitos trabalhistas a servidores temporários em hipóteses de previsão legal ou contratual expressa ou de comprovado desvirtuamento do regime excepcional de contratação, hipóteses não verificadas no presente caso.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que não há direito ao FGTS em contratações temporárias válidas e regulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária regularmente realizada com intervalos entre os vínculos e matrículas distintas não configura desvirtuamento que enseje o pagamento de FGTS.

A ausência de previsão legal ou contratual expressa afasta o direito ao recolhimento do FGTS em contratos temporários administrativos.

Cada ação judicial deve ser julgada com base nas provas dos autos, independentemente de decisões em casos análogos.

R E L A T Ó R I O

I – RELATÓRIO

A Recorrente, Lucia dos Santos Silva Melo, ingressou com a referida ação (ID 279635388) alegando ter laborado para o Município de Várzea Grande em diversos períodos entre 2019 e 2024, mediante sucessivos contratos temporários na função de professora. Sustentou que, durante todo o período contratual, o Município não efetuou o recolhimento do FGTS nem o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, razão pela qual pleiteou judicialmente o recebimento de tais verbas.

Em sua defesa, o Município de Várzea Grande argumentou que as contratações temporárias foram realizadas em conformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal e com a Lei Municipal no 2.613/2003, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Afirmou que não houve desvirtuamento dos contratos nem prorrogações sucessivas que ensejassem o direito ao FGTS.

A sentença de primeiro grau (ID 279635852) julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de 30 dias de férias acrescidas do terço constitucional, deduzidas as parcelas já liquidadas, respeitada a prescrição quinquenal. Contudo, julgou improcedente o pedido de nulidade contratual e o pedido de recolhimento do FGTS, sob o fundamento de que não restou caracterizada a unicidade contratual, uma vez que a ficha financeira (ID 177223858, referenciado no ID 279635852) registra matrículas diferentes para cada período, respeitando o regramento do art. 2o, III, da Lei Municipal no. 2.613/2003 c/c art. 4o, II, da Lei Municipal no. 2.613/2003.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 279635853), reiterando os argumentos da inicial e alegando que comprovou a existência de mais de seis contratos temporários seguidos com o Município, o que lhe garantiria o direito ao recebimento de férias, terço de férias e FGTS. Sustentou que o juízo de primeiro
grau, em outros processos com a mesma síntese fática, concedeu aos autores o direito ao recebimento de tais verbas.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Lucia dos Santos Silva Melo em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande (ID 279635852), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação ordinária de trabalho movida contra o Município de Várzea Grande.

I – RELATÓRIO

A Recorrente, Lucia dos Santos Silva Melo, ingressou com a referida ação (ID 279635388) alegando ter laborado para o Município de Várzea Grande em diversos períodos entre 2019 e 2024, mediante sucessivos contratos temporários na função de professora. Sustentou que, durante todo o período contratual, o Município não efetuou o recolhimento do FGTS nem o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, razão pela qual pleiteou judicialmente o recebimento de tais verbas.

Em sua defesa, o Município de Várzea Grande argumentou que as contratações temporárias foram realizadas em conformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal e com a Lei Municipal no 2.613/2003, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Afirmou que não houve desvirtuamento dos contratos nem prorrogações sucessivas que ensejassem o direito ao FGTS.

A sentença de primeiro grau (ID 279635852) julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de 30 dias de férias acrescidas do terço constitucional, deduzidas as parcelas já liquidadas, respeitada a prescrição quinquenal. Contudo, julgou improcedente o pedido de nulidade contratual e o pedido de recolhimento do FGTS, sob o fundamento de que não restou caracterizada a unicidade contratual, uma vez que a ficha financeira (ID 177223858, referenciado no ID 279635852) registra matrículas diferentes para cada período, respeitando o regramento do art. 2o, III, da Lei Municipal no. 2.613/2003 c/c art. 4o, II, da Lei Municipal no. 2.613/2003.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 279635853), reiterando os argumentos da inicial e alegando que comprovou a existência de mais de seis contratos temporários seguidos com o Município, o que lhe garantiria o direito ao recebimento de férias, terço de férias e FGTS. Sustentou que o juízo de primeiro
grau, em outros processos com a mesma síntese fática, concedeu aos autores o direito ao recebimento de tais verbas.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser mantida, pelos seus próprios fundamentos, acrescidos das considerações que passo a expor.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, encontra amparo no artigo 37, IX, da Constituição Federal. No entanto, tal contratação deve observar os requisitos estabelecidos em lei, sob pena de ser considerada nula.

No caso em tela, a Recorrente alega que houve sucessivas contratações temporárias, o que desvirtuaria a natureza do contrato e lhe garantiria o direito ao FGTS. Contudo, a análise da ficha financeira (ID 177223858, referenciado no ID 279635852) demonstra que, embora a Recorrente tenha laborado para o Município em diversos períodos, houve interrupção entre os contratos, com matrículas diferentes para cada período, respeitando o regramento do art. 2o, III, da Lei Municipal no. 2.613/2003 c/c art. 4o, II, da Lei Municipal no. 2.613/2003.

Nesse sentido, a ausência de renovação sucessiva do contrato afasta a incidência da Súmula 551 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

No presente caso, não há expressa previsão legal ou contratual que garanta o direito ao FGTS aos servidores temporários do Município de Várzea Grande. Ademais, como já mencionado, não restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que não houve sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Ainda que a Recorrente alegue que o juízo de primeiro grau, em outros processos com a mesma síntese fática, concedeu aos autores o direito ao recebimento de férias, terço
de férias e FGTS, tal fato não vincula a presente decisão, uma vez que cada caso deve ser analisado individualmente, levando em consideração as provas produzidas nos autos.

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a contratação temporária para atender à necessidade de excepcional interesse público não gera o direito ao FGTS, salvo comprovado desvirtuamento do contrato ou prorrogações sucessivas, o que não ocorreu no presente caso.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos, acrescidos das considerações aqui expendidas.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025